Tribunal: TJBA
Processo: 8004765-15.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Simões Filho Apelação Crime n° 8004765-15.2025.8.05.0250 Apelante: Gean Santana de Almeida Advogado: Jeferson Costa dos Santos (OAB/BA 20.045) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Mariana Pacheco de Figueiredo Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. TENTATIVA DE FUGA EM LOCAL CONHECIDO PELA TRAFICÂNCIA. ART. 244 DO CPP. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE 75 PINOS DE COCAÍNA. 44,05G DE MASSA BRUTA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COLHIDOS SOB O CONTRADITÓRIO. NEGATIVA ISOLADA DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por Gean Santana de Almeida contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. 2. Segundo a denúncia, no dia 03 de outubro de 2025, por volta das 9h30, na Avenida Engenheiro Aragão de Souza, Centro, no Município de Simões Filho/BA, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares, após tentativa de evasão em local conhecido pela incidência de tráfico de drogas, sendo encontrados em seu poder 75 (setenta e cinco) pinos contendo cocaína, com massa bruta total de 44,05g (quarenta e quatro gramas e cinco centigramas), além da quantia de R$ 10,00 (dez reais) em espécie. 3. A Defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, por suposta ausência de fundada suspeita, com a consequente ilicitude das provas derivadas. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação estaria amparada exclusivamente em depoimentos policiais imprecisos. II. Questões em discussão 4. As questões em discussão consistem em definir: a) se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi precedida de fundada suspeita apta a legitimar a medida, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal; b) se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram suficientemente comprovadas; c) se os depoimentos policiais colhidos em juízo, em consonância com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação; d) se a conduta comporta desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal; e e) se devem ser mantidas a dosimetria da pena, o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e o regime inicial fechado. III. Razões de decidir 5. A busca pessoal é lícita quando fundada em elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocultação de objetos ilícitos, não se exigindo mandado judicial nas hipóteses autorizadas pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 6. No caso, a abordagem não decorreu de mera impressão subjetiva dos agentes públicos. Os depoimentos dos policiais militares Matheus Moreira dos Reis, Vitor Carvalho Oliveira e Silas Nunes Goes, prestados em juízo, indicaram que a guarnição realizava patrulhamento em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, nas imediações do Mercado Municipal de Simões Filho, quando o apelante, ao perceber a aproximação policial, inverteu bruscamente a direção e tentou evadir-se. 7. A tentativa de fuga em contexto de patrulhamento ostensivo em localidade associada à mercancia ilícita configurou fundada suspeita suficiente para a realização da revista pessoal, afastando-se a alegação de nulidade da diligência e de contaminação das provas dela decorrentes. 8. A materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial definitivo, o qual atestou que a substância apreendida correspondia à benzoilmetilecgonina, cocaína, com massa bruta total de 44,05g, acondicionada em 75 pinos plásticos. 9. A autoria também restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, os quais se apresentaram firmes, coerentes e convergentes quanto à dinâmica da abordagem, à tentativa de evasão e à apreensão da droga em poder do apelante. 10. A negativa do réu, no sentido de que seria usuário e de que a droga teria sido “plantada” por policiais, permaneceu isolada e desacompanhada de qualquer elemento mínimo de confirmação, não se mostrando apta a infirmar o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 11. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos constantes dos autos, inexistindo prova robusta de má-fé, perseguição ou interesse pessoal na incriminação. 12. O contexto da apreensão — local conhecido pela prática de tráfico, tentativa de fuga, natureza da substância e fracionamento da cocaína em 75 porções individuais — é incompatível com a tese de posse para exclusivo consumo pessoal e evidencia a destinação mercantil da droga. 13. O crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, bastando a subsunção da conduta a um dos verbos nucleares do tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de ato efetivo de comercialização. 14. A dosimetria deve ser mantida. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, a reincidência, comprovada por condenação transitada em julgado nos autos nº 8004336-53.2022.8.05.0250, justificou o acréscimo de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 15. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada, pois o benefício exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa, sendo a reincidência óbice legal à sua incidência. 16. O regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, especialmente diante da condição de reincidente do apelante. IV. Dispositivo e tese 17. Recurso conhecido e improvido, com rejeição da preliminar de nulidade da busca pessoal e manutenção integral da sentença condenatória. Teses de julgamento: 1. A tentativa de fuga do suspeito ao perceber a aproximação policial, em local conhecido pela incidência de tráfico de drogas, constitui elemento objetivo apto a configurar fundada suspeita para a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 2. São lícitas as provas obtidas em busca pessoal precedida de fundada suspeita, não havendo contaminação probatória quando a abordagem decorre de elementos concretos e contextualizados. 3. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para a formação do convencimento judicial. 4. A apreensão de cocaína fracionada em 75 pinos, em contexto de tentativa de evasão e em localidade conhecida pela traficância, autoriza a manutenção da condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo incabível a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da mesma lei. 5. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de requisito legal cumulativo, e justifica a manutenção do regime inicial fechado, na forma do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 240, § 2º, 244, 386, II e VII, e 387, § 1º; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 33, § 4º, 42 e 55. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1510414 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21.10.2024; STF, RHC 264646 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.02.2026; STJ, EDcl no RHC nº 180.337/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004765-15.2025.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho/BA, em que figura como apelante Gean Santana de Almeida e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, rejeitando a preliminar de nulidade da busca pessoal e mantendo integralmente a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator